Tribunal: TJSP
Processo: 1121075-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121075-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILTON
BORELLI JUNIOR, são apelados ANGELINA AUGUSTO OLIVIER (NÃO CITADO)
e CONDOMINIO EDIFICIO EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Declara o 2.o Juiz, Desembargador Sá Duarte, de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE, LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o22979
Apelação Cível 1121075-19.2019.8.26.0100
São Paulo
Apelante: Milton Borelli Junior
Apelados: Angelina Augusto Olivier e Condominio Edificio Einstein
Rodolfo César Milano
Apelação.
Interpelação
judicial.
Pretensão
de
esclarecimentos. Descabimento. Sentença de extinção
que deve ser mantida. Ausência de interesse. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em interpelação judicial, indeferiu a inicial e
julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 330, III e 485, I e VI, todos do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou-se o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, deixando-se de fixar honorários advocatícios por não se
ter por completa a relação processual (fls. 10/12).
Inconformado, apela o autor. Sustenta, em síntese, que o
procedimento da interpelação não visa à obtenção de condenação, de maneira que pode
ser considerado instrumento preparatório. Requer a reforma da sentença, com o fim de
determinar o prosseguimento do pedido inicial (fls. 14/17).
Não houve resposta, vez que a parte adversa sequer foi integrada à
relação jurídico-processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo não deve ser acolhido.
Conforme exarado pela respeitável sentença, cuja manutenção se
impõe, o procedimento da interpelação é inadequado à obtenção de esclarecimentos.
Como cediço, a interpelação não envolve atividade jurisdicional
propriamente dita, servindo apenas para que o judiciário formalize manifestação de
vontade do particular.
De tal sorte que a interpelação não pode ser considerada ordem
judicial, consubstanciando-se em ato de jurisdição voluntária, o qual não serve como
instrumento de coação para obtenção de esclarecimentos conforme requerido.
Em sentido análogo:
INTERPELAÇÃO JUDICIAL. Ausência de fundamentação de
Fato e de Direito Adequada. Pedido de esclarecimentos.
Inexistência de hipótese de cabimento. Ilegitimidade ad causam.
Ausência de interesse de agir. Indeferimento da Inicial. Sentença
mantida (TJSP; Apelação Cível 1024053-87.2015.8.26.0071;
Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/07/2016; Data de
Registro: 08/07/2016)
INTERPELAÇÃO JUDICIAL
Extinção do feito
Falta de
interesse de agir Inadequação da via eleita Pedido visando
obrigar os requeridos a prestar esclarecimento sobre fatos
Impossibilidade Sentença de acerto Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça Sentença
mantida Honorários sucumbenciais Princípio da causalidade
Honorários
Majoração
Art. 85, §11o NCPC
Valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorado de R$ 1.000,00 para R$ 1.800,00 Apelo improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação
Cível 1065382-84.2018.8.26.0100; Relator: Ricardo Negrão; 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do
Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 25/04/2019)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1121075-19.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: MILTON BORELLI JUNIOR
APELADOS: ANGELINA AUGUSTO OLIVIER e CONDOMINIO EDIFICIO
EINSTEIN
VOTO No 40.843
Com
todo
respeito,
entendo
ser
possível
o
processamento do pedido formulado pelo apelante, que encontra adequação
nos artigos 381 e 382, do Código de Processo Civil.
O apelante não pretende obrigar os apelados a prestarem
esclarecimentos. Ele pede que os apelados sejam instados a esclarecer como
tiveram acesso ao extrato da sua conta corrente.
Citados, os apelados poderão se calar, esclarecer ou
apresentar alguma objeção processual.
Realmente, não há lide, mas reconheço o interesse do
apelante na obtenção do esclarecimento para propositura de eventual ação, se
necessário. Todavia, necessária se faz a emenda da inicial, para que o
apelante decline em que circunstâncias o extrato foi apresentado pelos
apelados, onde foi apresentado, para ensejar elementos para a resposta
adequada.
Daí porque voto pelo provimento da apelação.
SÁ DUARTE, Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
1184A8E5
5
5
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
11881E14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1121075-19.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.